Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-75.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-75.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS OWARI WAIRUIRA - CPF: 088.221.501-98 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000663-75.2021.8.11.0110 –
Campinápolis

Apelante:
Clovis Owari Wairuira

Apelada:
Boa Vista Serviços S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-

NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
MAJORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que não foi observado no caso devendo ser majorado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000663-75.2021.8.11.0110 –
Campinápolis

Apelante:
Clovis Owari Wairuira

Apelada:
Boa Vista Serviços S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or

Clovis Owari Wairuira
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara única da comarca de Campinápolis, que nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por dano moral movida em face de
Boa Vista SCPC,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré proceda a retirada o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento do dano moral estipulado em R$ 1.000,00 (mil reais),
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação.

Irresignad
o
,
o apelante pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano moral,

para a quantia de R$10.000,00
.

Apesar de devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id.
212039741
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
22 de maio
de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000663-75.2021.8.11.0110 –
Campinápolis

Apelante:
Clovis Owari Wairuira

Apelada:
Boa Vista Serviços S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Clovis Owari Wairuira
move
u

ação declaratória cumulada com indenização por dano moral
em face
de
Boa Vista Serviços S.A.,

alegando que
não foi previamente notificado pela ré da sua inscrição no cadastro de inadimplentes, de modo que, a inscrição se mostra indevida, pleiteando a indenização por dano moral
.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré proceda a retirada o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento do dano moral estipulado em R$ 1.000,00 (mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor pleiteiando a majoração do valor fixado a título de dano moral, para a quantia de R$10.000,00

Pois bem. A insurgência do presente apelo limita-se apenas ao
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, buscando a apelante, a reforma da sentença a fim de majorar a quantia fixada na origem.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo dano moral, não cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a ausência de reconhecimento e epração do erro.

Ainda, em relação ao ofendido o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nesse sentido inclusive colaciono julgados de minha relatoria:

“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA DE PARCELA DEVIDAMENTE PAGA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(RAC n. 0002120-21.2014.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 18.07.2018 – negritei)

Feitas tais considerações, o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrida, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a ausência de prévia notificação da inscrição do apelante

nos órgãos de proteção ao crédito, devendo, ser majorado para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que mostra-se mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada a fim de fixar o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024